Tribunal: STF
Processo: ARE 1310862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL E PROTESTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. 1. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do parágrafo 6° do artigo 37 da Constituição Federal, portanto, ampara-se na teoria do risco administrativo e, conquanto prescinda da caracterização de culpa, ou dolo, por parte do ente público, exige-se, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos, quais sejam, a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre este e aquele. 2. In casu, o dano moral reside no simples fato da cobrança indevida, por obrigação não pertencente ao autor/apelado, o que lhe causou dissabores e descrédito. Já o nexo de causalidade e a conduta ilícita da municipalidade restaram evidenciados com a inscrição indevida do nome dele, na Dívida Ativa do Município, consubstanciada em dívida de IPTU de imóvel que não lhe pertence. Assim, a manutenção da condenação à reparação dos danos alegados na inicial é medida que se impõe. 3. A fixação do valor da indenização do dano moral deve imprimir uma tríplice finalidade: satisfazer a vítima, dissuadir o ofensor e, por fim, exemplar a sociedade. Para que esses objetivos sejam alcançados é imprescindível o princípio da proporcionalidade, cujos influxos orientam o julgador na fixação do valor devido. Se é certo que a importância arbitrada não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima, não é menos exato afirmar que a quantia não pode ser mínima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator. Desse modo, a quantia de R$ 15.000,00 fixada no primeiro grau mostra-se adequada à reparação do dano, sem que importe enriquecimento ilícito, com suficiente carga punitivo-pedagógica na prevenção de novas ocorrências. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “In casu, o dano moral reside no simples fato da cobrança indevida, por obrigação não pertencente ao autor/apelado, o que lhe causou dissabores e descrédito. Já o nexo de causalidade e a conduta ilícita da municipalidade restaram evidenciados com a inscrição indevida do nome dele, na Dívida Ativa do Município, consubstanciada em dívida de IPTU de imóvel que não é proprietário. Em que pese o Município alegar a ocorrência de mero equívoco, tal fato não o exime da reparação dos prejuízos morais dele advindos. Ademais, a indevida negativação do nome do contribuinte, ou o protesto de dívida inexistente, por si só, gera indenização por danos morais, dispensando-se a prova do prejuízo, haja vista que se trata de dano in re ipsa.
    (...)
    Desse modo, conforme acertadamente pontuou o MM. Juiz, as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar os danos morais alegados, pois faltou ao réu/apelante a cautela na observância dos dados cadastrais dos seus contribuintes. Por outro lado, observo que não há critério rígido para a fixação de indenização por dano moral, devendo-se levar em consideração o nexo de causalidade, a condição financeira dos envolvidos, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e o bem jurídico lesado. Não se pode olvidar que a fixação do valor da indenização do dano moral deve imprimir uma tríplice finalidade: satisfazer a vítima, dissuadir o ofensor e, por fim, exemplar a sociedade. Para que esses objetivos sejam alcançados é imprescindível o princípio da proporcionalidade, cujos influxos orientam o julgador na fixação do valor devido. Se é certo que a importância arbitrada não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima, não é menos exato afirmar que a quantia não pode ser mínima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator. Desse modo, a quantia de R$ 15.000,00 fixada no primeiro grau mostra-se adequada à reparação do dano, sem que importe enriquecimento ilícito, com suficiente carga punitivo-pedagógica na prevenção de novas ocorrências”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente